Tribunal: TJBA
Processo: 8014989-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014989-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: HELENA MARIA SANTOS ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO BRANDAO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ACIDENTE FATAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE METODOLOGIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 2.994.097,19, determinou a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, e ordenou a imediata liquidação integral de apólice de seguro garantia judicial no montante de R$ 3.847.411,13. A agravante sustentou excesso de execução decorrente de dupla incidência de correção monetária sobre o pensionamento mensal, requereu a realização de perícia contábil e impugnou a liquidação antecipada da garantia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve preclusão lógica e confissão quanto ao valor incontroverso reconhecido pela executada; (ii) estabelecer se a homologação dos cálculos sem enfrentamento analítico da alegação de dupla incidência de correção monetária viola o dever de fundamentação; (iii) determinar se a divergência técnica superior a R$ 1.500.000,00 exige realização de perícia contábil ou remessa ao contador judicial; e (iv) verificar a legalidade da liquidação integral do seguro garantia judicial antes da definição definitiva do montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A executada reconhece expressamente a existência de débito incontroverso no valor de R$ 1.427.338,81, circunstância que configura preclusão lógica e impõe o imediato prosseguimento da execução quanto a essa parcela.

4.

O art. 525, §6º, do CPC autoriza o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, ainda que atribuída eficácia suspensiva à impugnação ao cumprimento de sentença.

5.

A controvérsia sobre a metodologia de atualização do pensionamento mensal revela possível duplicidade de incidência de correção monetária, apta a alterar substancialmente o valor da execução.

6.

O dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento específico de teses técnicas e matemáticas relevantes capazes de impactar significativamente o resultado econômico da condenação.

7.

A divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes e a complexidade técnica da execução de trato sucessivo impõem a realização de perícia contábil ou a remessa dos autos ao contador judicial antes de nova homologação do débito.

8.

O seguro garantia judicial equipara-se ao dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, devendo sua utilização observar os princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

9.

A liquidação integral e antecipada da apólice, antes da definição definitiva da parcela controvertida, impõe risco de dano reverso e viola o princípio da menor onerosidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento expresso de parcela incontroversa pela executada autoriza o imediato prosseguimento da execução quanto ao respectivo montante. 2. A homologação de cálculos complexos sem análise específica de alegação relevante de excesso de execução viola o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. 3. Divergência técnica expressiva acerca de critérios de atualização monetária em execução de trato sucessivo justifica a realização de perícia contábil. 4. O seguro garantia judicial pode ser liquidado apenas em relação à parcela incontroversa do débito, devendo a execução permanecer suspensa quanto à quantia controvertida até definição técnica do montante devido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV, 505, 507, 523, §1º, 525, §6º, 805 e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8037218-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 01.10.2024; TJ-BA, AI nº 8012703-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, publ. 10.06.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.096.298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 2.025.363/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.10.2022; TJ-SP, AI nº 3001079-89.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2025; TJ-BA, AI nº 8049453-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8014989-49.2026.8.05.0000
, oriundo do
MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA
,
em que figuram como agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NEOENERGIA COELBA
e como agravados
HELENA MARIA SANTOS ASSIS, RICARDE SANTOS ASSIS e ANA CAROLINE SANTOS ASSIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA